Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRESSÃO DE CLIENTE EM ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido autoral para condenar a Empresa ré a pagar para o autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 56.480,00. Narrou que, no dia 26/10/2023, foi até o estabelecimento comercial do réu para realizar compras e, quando utilizava o banheiro do local, foi alvo de agressões físicas e verbais por parte dos funcionários do supermercado. Afirmou que foi injustamente acusado de furto quando sofreu lesões causadas por spray de pimenta e agressões físicas, além de ser ofendido em sua honra. Alegou que tais agressões ocorreram em público, causando-lhe enorme constrangimento. Sustentou que houve falha na prestação do serviço, devendo ser indenizado em razão dos danos morais experimentados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66689545). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66689549).
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida aduziu que as agressões físicas sofridas pelo autor/recorrido foram praticadas por Sebastião Matos, pessoa estranha aos quadros de funcionários da empresa, portanto, quem deve responder pelos atos ilícitos. Alegou que nenhum dos funcionários ou colaboradores da empresa agrediu ou jogou spray de pimenta no recorrido, portanto, não há vínculo jurídico obrigacional entre o recorrido e a empresa recorrente. Afirmou que o recorrido foi agredido por terceiro, sem que a empresa tenha concorrido de qualquer maneira para a agressão. Defendeu que a existência de monitoramento em seu estabelecimento comercial e o fato de não estar funcionando no momento da agressão não lhe transfere a responsabilidade pelos atos praticados por clientes ou pessoas que frequentam o estabelecimento. Sustentou que não tendo nenhum preposto da empresa recorrente participado ativamente ou passivamente das agressões contra o recorrido e devidamente comprovada a culpa exclusiva de terceiro, presente a excludente prevista no artigo 14 do CDC. Argumentou que a quantia fixada a título de danos morais, não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido contido na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pela redução do valor fixado a título de danos morais.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, quanto ao valor indenizatório fixado.
6. No âmbito das relações consumeristas, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviço (art. 14, caput, do CDC). O que se espera de um estabelecimento comercial é que forneça um ambiente capaz de garantir a integridade do consumidor.
7. No caso em exame, é incontroverso as agressões físicas sofridas pelo recorrido no estabelecimento da recorrente. O laudo de exame de corpo de delito (ID 66689207, p. 18-19) atestou que houve ofensa a integridade física do autor, concluindo pela presença de lesões contusas e hiperemia subconjuntival, compatível com uso de spray de pimenta.
8. Na hipótese, ao contrário do alegado pela recorrente, o autor indicou como autores da agressão o preposto do réu e Sebastião, terceiro que não possui vínculo empregatício com o estabelecimento comercial. No ponto, o recorrente não comprovou a culpa exclusiva de terceiro, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC, sobretudo por inexistirem filmagens do local, por ocasião dos fatos, que se prestariam a elucidar melhor a conduta dos envolvidos. Não obstante, é dever do fornecedor garantir a integridade física e moral dos consumidores, devendo prestar o devido auxílio àquele que foi ofendido dentro do seu estabelecimento comercial, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor. Nesse quadro, não ficou demonstrada qualquer das hipóteses do § 3° do art. 14 do CDC, que poderia eximir o recorrente da responsabilidade no dever de indenizar. Sentença mantida, indenização por dano moral devida.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. A quantia fixada pelo juízo singular é adequada e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.